Tribunal: STF
Processo: AI 178128
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO: PRAZO:
(ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO.
1.      O agravo de instrumento foi interposto em agosto de 1995.
Cumpria, portanto, ao agravante, comprovar sua tempestividade, com a
juntada, desde logo, do documento só agora tardiamente apresentado.
Assim decidiu a 2a. Turma desta Corte no AGRAG nº 140.839.(DJ,
07.02.97, p. 1.341).
2.      De qualquer maneira, o R.E. interposto contra o acórdão
do S.T.J. e cuja subida agora se pretende, reitera, em substância, o
R.E. interposto contra o acórdão do T.J.S.P., o qual tomou nesta
Corte o nº 196.528 e teve seu seguimento negado, pelo relator, com
trânsito em julgado.
3.      Sendo assim, nada mais resta a ser decidido sobre a mesma
matéria, não sendo o caso de se mandar subir o novo R.E., pois a
respeito já existe coisa julgada.
4.      Agravo improvido.